Tribunal: TJDFT
Processo: 0714336-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE INVIABILIDADE DE CONTINUAÇÃO DA ATIVIDADE HOSPITALAR. AUSÊNCIA DE PROVAS. DENUNCIAÇÃO À LIDE. INCOMPATIBILIDADE COM O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARTIGOS 125 E 126 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na impugnação à penhora, a agravante limitou-se a alegar que os valores constritos inviabilizariam a continuidade de sua atividade hospitalar. Contudo, não trouxe qualquer documento que comprovasse suas alegações. Verifica-se ainda se tratar de clínica médica que funciona em área nobre da cidade (Lago Sul), ou seja, possui área superior a 1.000 m2 (mil metros quadrados), o que evidencia sua capacidade econômica. Lado outro, admitiu que será ressarcida pela seguradora e após o pagamento da condenação, consoante se infere de manifestação no primeiro grau.
2. Por fim, destaca-se que a denunciação à lide é incompatível com a etapa de cumprimento de sentença, a teor do que prescrevem os artigos 125 e 126 do Código de Processo Civil.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.